Tribunal: TJMT
Processo: 0004118-19.2017.8.11.0009
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004118-19.2017.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PEDRO DE MATOS - CPF: 101.650.709-78 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), P DE MATOS - CNPJ: 02.841.908/0001-53 (APELANTE), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (APELADO), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA APÓS FRUSTADAS AS TENTATIVAS DE CITAÇÃO NA MODALIDADE PESSOAL – VALIDADE – SÚMULA N.o 414, DO STJ – REQUISITOS DO ART. 8, DA LEI N.o 6.830/80 OBSERVADOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 8.o, da Lei n.o 6.830/1980, e da Súmula n.o 414, do STJ, bem como do entendimento do STJ no Recurso Especial n.o 1.103.050/BA, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a citação por edital, na execução fiscal, é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça.

2. Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de “
APELAÇÃO
”, interposto por
PEDRO DE MATOS e P DE MATOS
, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Rafael Depra Panichella, nos embargos à execução n.o 1029572-60.2021.8.11.0003, cujo trâmite ocorre na 1a Vara da Comarca de Colíder, MT, que julgou improcedente os pedidos, nos seguintes termos (ID. 175877343):

“
S E N T E N Ç A

1.

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO, opostos por PEDRO DE MATOS e P DE MATOS em face da execução que lhe move a FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, ao argumento que a citação por edital foi nula, pois não houve o esgotamento de todos os meios de localização pessoal do executado, bem como, alegou a ocorrência de cerceamento de defesa, haja vista que em nenhum momento foi dada ciência ao embargante de qualquer processo administrativo.

A parte embargada instada à manifestação, apresentou impugnação aos embargos à execução, requerendo a improcedência dos presentes embargos ID 81599512 - Págs. 19/29).

Recebido os embargos à execução sem a atribuição do efeito suspensivo (ID 81599512 - Págs. 33/34).

Por fim, foram os autos remetidos à conclusão.

É o relatório.

2.

FUNDAMENTAÇÃO

Inicialmente, verifico ser o caso de julgamento antecipado da lide, uma vez que presente a hipótese do art. 355, I, do Código de Processo Civil.

Considerando que se trata de Embargos à Execução apresentado por Defensor Dativo ao executado revel citado por edital, nos moldes do que foi julgado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.110.548-PB) em sede de repercussão geral, desnecessária a segurança do juízo para apresentação dos r. embargos.

DA IRREGULARIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL DO EMBARGANTE

Pois bem. Cinge-se a controvérsia em relação à validade da citação por edital do executado/embargante. Nesta toada, verifica-se que não assiste razão ao embargante.

Segundo o art. 8o da Lei 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça.

No presente caso, compulsando os autos principais n.o 0003215-62.2009.8.11.0009, verifica-se que tentou-se, inicialmente, localizar o requerido no endereço indicado pelo exequente na exordial, voltando o AR com a informação “ausente”. O exequente solicitou então a citação por oficial de justiça, e logo após, houve o pedido de citação por edital por parte da Fazenda Pública.

Dos autos extrai-se que o Exequente pleiteou a citação por edital, logo após a tentativa frustrada da citação por mandado, o que está de acordo com a norma supracitada.

Nesse sentido a jurisprudência vem se posicionando:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CITAÇÃO POR EDITAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE – CITAÇÃO POSTAL – ENTREGA NO ENDEREÇO DO EXECUTADO – RECEBIMENTO POR TERCEIRO – VALIDADE – CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA – INOCORRÊNCIA – CITANDA EM VIAGEM – NÃO RENOVAÇÃO DO ATO – INEXISTÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS MODALIDADES DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – COM RELAÇÃO A UM DOS AGRAVANTES – INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 8o DA LEI N. 6.830/1980 – DESRESPEITO AO ENTENDIMENTO ESPOSADO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N. 1.103.050/BA E NA SÚMULA 414/STJ – PROVIMENTO PARCIAL.
É pacífico o entendimento jurisprudencial de que a citação por edital, na Execução Fiscal, somente é cabível, quando frustradas as demais modalidades de localização do devedor. (REsp repetitivo n. 1.103.050/BA e Súmula n. 414/STJ). Demonstrado que não houve a citação da parte executada, por meio de Oficial de Justiça, no novo endereço apresentado pela parte exequente, nos moldes do artigo 8o, da Lei n. 6.830/1980, em razão de estar viajando, deve ser declarada a nulidade da citação por edital, com relação a um dos Agravantes. É válida a citação postal, com aviso de recebimento, quando entregue no endereço da parte devedora, ainda que recebida por terceiro.”
(TJ-MT 10162467620208110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 08/03/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/03/2021). Negritei

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — CITAÇÃO POR EDITAL — NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS SUCESSIVAS MODALIDADES — NULIDADE — CONSTATAÇÃO.
A citação por edital somente é válida quando infrutíferas as demais modalidades de citação. Recurso não provido.
(TJ-MT 10097538320208110000 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 09/03/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/03/2021). Negritei

O Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que a citação por edital, na Execução Fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas, quais sejam: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça (REsp n. 1103050/BA , Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 25/03/2009, DJe 06/04/2009).

O tema já foi até sumulado pela Corte de Justiça: Súmula 414: “A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.”

Com efeito, foram esgotadas as modalidades de citação, uma vez que tentada a citação por correio e por oficial de justiça, sendo descabido o pedido de nulidade da citação por edital.

EXIGIBILIDADE DO TÍTULO

Inicialmente, tem-se que a CDA é suficiente para embasar o processo de execução, ante a liquidez, certeza e exigibilidade que tal título confere.

A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que, em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, é despicienda a instauração de prévio processo administrativo ou notificação para que haja a constituição do crédito tributário, tornando-se exigível a partir da declaração feita pelo contribuinte.

Esse entendimento foi consolidado com a edição da Súmula 436/STJ que dispõe: "A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco".

No mesmo sentido: AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1595866/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2017, DJe 13/09/2017.

Dessa forma, tratando-se de execução de título extrajudicial, ungido pelos atributos da certeza, liquidez e exigibilidade, indispensável a indicação pormenorizada dos eventuais vícios que acometem o título, o que incompatibiliza o manejo dos embargos executivos com o instituto da defesa por negação geral.

Com isso, eventual vício existente no título deve ser não só apontado pelo executado, mas, sobretudo, comprovado, afastando assim a presunção relativa de que se reveste. Assim, alegações genéricas e desprovidas de indicação precisa, não se mostram aptas a infirmar os caracteres inatos do título.

Ainda, a parte embargante não produziu prova das suas alegações, devendo prevalecer às informações que se colhem do título embargado, que contém os elementos necessários à identificação do débito e apresentação de defesa do embargante, sendo indevida sua alegações, quando desprovida de quais provas.

Nesse sentido:

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NOTIFICAÇÃO.
É ônus do embargante instruir os embargos à execução com as cópias das peças essenciais ao julgamento da ação
. Negado seguimento ao recurso. (Apelação Cível No 70063179592, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Julgado em 03/03/2015
). (TJ-RS - AC: 70063179592 RS, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Data de Julgamento: 03/03/2015, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 06/03/2015 – destaque acrescido)

Sem embargo, ressalta-se que a parte executada foi representada por curador especial, ante a citação por edital, de modo que, a tese defensiva não se encontra lastreada em informação prestada pelo próprio devedor, não havendo nos autos notícias quanto à negativa de recebimento da notificação por parte do executado.

3.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO dos EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos por PEDRO DE MATOS e P DE MATOS em face da execução que lhe move a Fazenda Pública Estadual, para fins de
JULGAR IMPROCEDENTE
as alegadas nulidade da citação por edital e ocorrência de prescrição, na forma do art. 487, I, do CPC.

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado,
translade-se cópia da presente sentença ao feito principal (Processo n.o 0003215-62.2009.811.0009) e, não havendo requerimentos pendentes de deliberação, fica desde já determinado o arquivamento destes autos.

Condeno a parte embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa, a teor do que dispõe o artigo 85, §3o, do CPC/15, no entanto, haja vista ser beneficiário da assistência judiciária gratuita, aplique-se o disposto no art. 98, §3o, do CPC/15.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

Colíder-MT, data da assinatura digital.

(Assinado Digitalmente)

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

Juiz de Direito
”.

Os apelantes, por meio de curadoria especial exercida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, alegam, em síntese, que
“(...)a citação realizada pela modalidade editalícia, é prematura, vez que não houve cumprimento de todas as diligências necessárias para a citação nesta modalidade”
.

Salientam que
“a citação por edital trata-se de medida excepcional, e somente deve ser adotada quando esgotados todos os meios de localização pessoal do executado, o que não se verifica no caso dos autos,
eis que
não foram empreendidas diligências mínimas para a localização de endereço diverso do que constava na petição inicial
, ou seja, poderia a parte autora ter procedido à consulta de endereço no site da SEFAZ/MT ou até mesmo buscas de outros processos em nome do apelante”
.

Afirmam que
“tais diligências poderiam ser requeridas ao Juízo em maior extensão, com por exemplo,
pesquisa de endereço no SIEL, INFOSEG, RENAJUD, ANOREG/MT, DETRAN NET, bem como as expedições de ofícios às empresas de telefonia
. Resta cristalino que as diligências empreendidas não são suficientes a concluir estar o requerido em local incerto e não sabido.
Afinal, NÃO PODE O APELANTE SER PREJUDICADO POR ATO DE TERCEIROS, seja do autor (que não empreendeu diligências mínimas para localizá-lo), seja do magistrado (que determinou a citação por edital de forma açodada, sem esgotamento de diligências de localização e sem pedido do autor)”.

Em face dessa situação, depois de discorrerem sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entendem cabíveis à espécie, os apelantes, dentre outras alegações e providências,
“(...)pugna pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu provimento, reformando-se a sentença com vistas à decretação de nulidade da citação via edital, e, por via de consequência, dos ulteriores atos processuais, ante a ausência de esgotamento dos meios para a localização do apelante”.

Contrarrazões apresentadas no ID. 175877349, por via das quais a parte apelada requer o desprovimento do recurso.

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de recurso de “
APELAÇÃO
”, interposto por
PEDRO DE MATOS e P DE MATOS
, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Rafael Depra Panichella, nos embargos à execução n.o 1029572-60.2021.8.11.0003, cujo trâmite ocorre na 1a Vara da Comarca de Colíder, MT, que julgou improcedente os pedidos
.

Da análise dos autos, verifica-se que a parte apelada ajuizou em 17.12.2009, a ação de execução fiscal n.o 0003215-62.2009.8.11.0009, visando o recebimento do crédito tributário, inscrito na CDA n.o 200910758, cujo o valor alcançava a importância de R$ 23.341,27 (vinte e três mil e trezentos e quarenta e um reais e vinte e sete centavos).

Em 08.01.2010, o juízo
a quo
determinou a citação dos executados, ora apelantes, via correio, tendo sido a correspondência devolvida com a anotação de “
AUSENTE
” (ID. 81581841 – pág. 20 e 50, proc. 0003215-62.2009.8.11.0009).

Ato contínuo, a fazenda pública requereu que a citação fosse realizada por Oficial de Justiça. Contudo, novamente não obteve êxito (ID. 81581841 – pág. 77, proc. 0003215-62.2009.8.11.0009).

Após a parte apelada, solicitou a citação por edital (ID. 81581841 – pág.80, proc. 0003215-62.2009.8.11.0009) dos executados, que foi deferida (ID. 81581841 – pág. 81, proc. 0003215-62.2009.8.11.0009).

A Defensoria Pública, na função de curadora especial, apresentou o presente embargos à execução.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, observa-se que a questão recursal se restringe em analisar a nulidade da citação por edital dos executados.

Sabe-se que, acerca da citação nas execuções fiscais, devem ser observadas as determinações do art. 8.o, da Lei de Execução Fiscal n.o 6.830/80,
in verbis:

“Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exequente, o nome do devedor e dos corresponsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo”.

Portanto, conforme o supratranscrito dispositivo legal, tratando-se de execução fiscal, a citação do devedor será feita pelos correios e, quando esta não for possível, deve ser realizada por Oficial de Justiça. Posteriormente, acaso negativas as modalidades anteriores, o ato processual se dará por edital.

Assim, a Lei n.o 6.830/1980 que, por ser específica deve prevalecer sobre a norma geral invocada (artigo 256, do CPC), não prevê que a citação via edital faz-se imprescindível exaurir todos os meios disponíveis para localização de outro endereço da parte executada.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, no Enunciado Sumular n.o 414, consolidou o entendimento de que:
“a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.

Na mesma vertente, é o entendimento desta e. Corte de Justiça:

“AGRAVO INTERNO – PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADE – ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE CITAÇÃO – ART 8o DA LEF – SÚMULA 414/STJ – ENTENDIMENTO DO STJ NO RECURSO ESPECIAL 1.103.050/BA – SUBMETIDO AO REGIME DOS RECURSOS REPETITIVOS – NULIDADE DO ATO CITATÓRIO – INOCORRÊNCIA – ARTIGO 932, INCISO IV, ALÍNEAS ‘A’ E ‘B’, DO CPC – AGRAVO DE INSTRUMENTO MONOCRATICAMENTE PROVIDO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 8o, da Lei 6.830/1980, e da Súmula n. 414, do STJ, bem assim, do entendimento do STJ, no Recurso Especial 1.103.050/BA, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por oficial de justiça.

Embora o Código de Processo Civil, de 2015, estabeleça, no seu artigo 256, § 3o, que o réu será considerado em local ignorado, ou incerto, se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive, mediante requisição, pelo juízo, de informações sobre seu endereço, nos cadastros de órgãos públicos, ou de concessionárias de serviços públicos, para fins de legitimar a citação por edital, essa regra não afasta, tampouco substitui, a previsão do artigo 8o, inciso III, da Lei de Execução Fiscal. Inteligência do artigo 2o, § 2o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

Constatado, no caso concreto, que o Juízo singular somente determinou a citação por edital, após as tentativas frustradas do ato, pelo correio e por oficial de justiça, não há falar, na hipótese, na nulidade daquela citação editalícia.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

(N.U 1019668-88.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022)”(grifo nosso)

“AGRAVO INTERNO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - CITAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE AFASTADA – TENTATIVAS FRUSTRADAS DAS MODALIDADES DE CITAÇÃO PESSOAL – OBSERVÂNCIA DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 414/STJ – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1. A citação por edital, na Execução Fiscal, é cabível quando frustradas as outras modalidades de citação previstas no artigo 8o da Lei 6.830/1980.

2. Em observância ao princípio da especialidade, é desnecessário o esgotamento de todos os meios de localização do devedor, prevalecendo a lei específica, de execução fiscal, sobre o Código de Processo Civil (art. 256, § 3o do CPC).

3. Atendidos todos os requisitos que autorizam a realização da citação ficta, após as tentativas frustradas de citação por carta e mandado, válida é a citação por Edital. Inteligência da Súmula 414 do STJ.

4. Recurso desprovido. Decisão mantida.

(N.U 1015160-02.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/12/2022, Publicado no DJE 22/12/2022)”(grifo nosso)

“AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO A QUO - CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA APÓS FRUSTADAS AS TENTATIVAS DE CITAÇÃO NA MODALIDADE PESSOAL POR AR E OFICIAL DE JUSTIÇA - VALIDADE - SÚMULA No 414 DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8 DA LEI No 6.830/80 - OBSERVADOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na execução fiscal, a citação por edital pode ocorrer depois de frustradas as diligências realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8o da Lei no 6.830/80.

Observados os requisitos legais para a realização da citação por edital no executivo fiscal, não há falar em nulidade.

Assim, não há falar em reforma da decisão agravada.

(N.U 1018993-62.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 29/03/2023)”(grifo nosso)

No presente caso, observa-se que a citação dos executados, foi realizada por edital somente depois de frustrada a tentativa por AR e por Oficial de Justiça (ID. 81581841 – pág. 20, 50 e 77, proc. 0003215-62.2009.8.11.0009), estando, dessa forma, em conformidade com a Súmula n.o 414, do Superior Tribunal de Justiça e com o art. 8.o, da Lei de Execução Fiscal.

Ademais, cumpre frisar que, em observância ao princípio da especialidade, é desnecessário o esgotamento de todos os meios de localização do devedor, prevalecendo a lei específica, de execução fiscal, sobre o Código de Processo Civil (art. 256, § 3.o do CPC).

Dessa forma, a referida citação por edital foi, de fato, válida, não havendo que se falar em nulidade.

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão, também, é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta eg. Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE”.

“Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide. (ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018).

Ante o expostos,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024